Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-60.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002219-60.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILDA CHAVES DE ARAUJO OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA, ORA EMBARGANTE, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VOTO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aduz o embargante omissão quanto a existência de leis estaduais que proíbem expressamente honorários em favor do órgão que remunera, bem como faz distinguishing em relação ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a suprema corte não declarou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual, incidindo a Súmula Vinculante nº 10, por força da cláusula de reserva de plenário 2. Ocorre que restou consignado no Acórdão apta fundamentação legal e jurisprudencial no tocante à obrigação do ente estadual a pagar honorários em favor da Defensoria Pública. 3. O acórdão embargado se fundamentou no RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, tendo o acórdão embargado condenado o ente embargante conforme determinado no referido tema. 4. A solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que tratassem em sentido diverso a matéria, considerando a ampliação para fixação de entendimento geral no país. 5. Registra-se, por fim, que o Estado da Bahia funcionou como amicus curiae e, assim, teve a oportunidade de se defender e influenciar na decisão do tema. Dessa forma, descabido o distinguishing ou pensar em qualquer violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que a própria suprema corte entendeu por ampliar a questão debatida, resultando numa tese aplicável em todo o território nacional. 6. Vê-se que inexistem vícios no voto embargado, sendo que os embargos de declaração somente cabem para sanar os vícios que impedem a compreensão do decidido, restando claro que sua finalidade foi apenas infringir o próprio julgado, com a pretensão de inverter o resultado, sem razão inclusive, impondo-se o não acolhimento. 7. Ademais, tal entendimento à respeito está de acordo inclusive, com Decisão do Ministro da Suprema corte, EDSON FACHIN, nos autos da Reclamação n° 69080 BA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS MAS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002219-60.2023.8.05.0022 EDCiv, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto relator. Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora